Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO DESCUMPRIDO – CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. DANO MORAL – OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de produção de prova testemunhal, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no 9.099/95. Ainda mais quando destinada a prova a demonstrar ato ilícito do correspondente cambiário, sem que se tenha alegado em qualquer momento a participação dolosa do consumidor. A prova em questão teria maior pertinência em processo da corretora de câmbio em desfavor de seu correspondente cambiário e não no processo do consumidor contra a corretora de câmbio. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Os fatos revelaram que a parte autora contratou com a correspondente cambiário IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP a compra de moeda estrangeira (euros) em março de 2020, para entrega no mês de abril do mesmo ano. Ao se aproximar da data da entrega da moeda verificou que a correspondente cambiária teria encerrado suas atividades, deixando inúmeros consumidores ao prejuízo. A casa de câmbio IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP operava como correspondente cambiária da corretora de câmbio, conforme contrato juntado no ID 24148066.
3. Conforme a Resolução BACEN n. 3.954/2011, que disciplina as relações de instituições integrantes do sistema financeiro com correspondentes bancários e cambiários, estabelece quanto a esses últimos, dentre outros: 1) responsabilidade da contratante (corretora de câmbio) pelos atendimentos prestados pela contratada (casa de câmbio), porque esta última atua por conta e sob as diretrizes da contratante (art. 2o); 2) permanente dever fiscalização dos atos da contratada (arts. 4o e 14); 3) autorização da contratada para realização de operações de câmbio (arts. 8o, IX e 9o); 4) vedação, pela contratada, de aparência de suas instalações com as da contratante (art. 10, II).
4. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Por mais razão no caso em exame, em que o correspondente cambiário exerce atividade sob fiscalização e responsabilidade do correspondido, no caso a corretora recorrente.
5. Dessa forma, ainda que a correspondente cambiária tenha realizado operações de câmbio em desacordo com a regulamentação da autoridade reguladora, é obrigação da contratante, no caso a corretora de câmbio ora recorrente, honrar os contratos celebrados por seu correspondente, porque não restou evidenciada qualquer contribuição do consumidor na fraude. Ou seja, era dever da corretora de câmbio fiscalizar os negócios de câmbio de sua correspondente, respondendo solidariamente nesse caso, por violação do dever de vigilância, quando seu parceiro comercial pratica negócios em desacordo com sua orientação ou normativos do setor.
6. Embora não esteja configurada a violação dos atributos da personalidade na sua concepção clássica é de se reconhecer a situação vexatória a que foi submetido o consumidor, que nesse caso se revelou pela injusta recusa da corretora de câmbio em dar cumprimento ao contrato de compra de moeda estrangeira realizado com intermediação de seu correspondente cambiário, fato que se perdura até o momento. Portanto, ultrapassados os meros dissabores do cotidiano a justificar indenização a esse título no valor de R$ 3.000,00.
7. Restam superadas as preliminares de causa complexa, em razão da impertinência de prova pericial e testemunhal para solução da controvérsia, como também de ilegitimidade passiva, essa última decorrente da solidariedade reconhecida. Em assim sendo, confirmo a sentença em todos os seus termos.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.